Tribunal: TJMT
Processo: 0065491-10.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2019-12-16
Data de publicação: 2020-01-22

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON
OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON E OUTRO(s)
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 65491/2019
Data de Julgamento: 16-12-2019

E M E N T A
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - INEXISTÊNCIA NO ACÓRDÃO DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015 - OMISSÃO – CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA REEXAME DA QUESTÃO – IMPOSSIBILIDADDE - EMBARGOS REJEITADOS.
I – O acolhimento dos embargos de declaração somente é cabível quando constatada no acórdão a presença dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.
II - Não verificada omissão ou contradição no acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios os quais não têm como finalidade o reexame das questões outrora devidamente fundamentadas.
III – Embargos rejeitados.

EMBARGANTE:
ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON
OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON E OUTRO(s)
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP
Egrégia Câmara:
Cuidam-se de Aclaratórios interpostos por OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON e outro, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra acórdão lançado no Recurso de Apelação Cível no 177098/2016, oriundo de Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa no 0007423-53.2006.811.0055, que negou provimento ao recurso.
Em suas razões recursais, os Embargantes sustentam omissão no acórdão quanto as provas trazidas aos autos de que o segundo Requerido efetivamente prestou serviços ao Judiciário de Mato Grosso, tanto resolvendo questões de interesse da Magistrada em Cuiabá, quanto na Comarca de Tangará da Serra, como a locação do imóvel residencial do casal.
Afirmam, ainda, que o voto condutor limita-se a “reproduzir a sentença apelada”, atribuindo valor probatório ao Inquérito do Ministério Público sem mensurar as provas documentais e testemunhais que demonstram a presença do segundo Requerido no Tribunal de Justiça para tratar de interesses da primeira Requerida como magistrada.
Destacam que nunca se negou o fato de estar matriculado no curso de medicina, afirmando que tinha carga horária reduzida, e que foi, inclusive, reprovado por faltas por não ter os horários compatíveis com as atribuições do seu cargo de Agente de Segurança, ressaltando, no entanto, que era “plenamente conciliável as funções de agente de segurança com o atendimento ao curso de medicina”. (sic p. 1120)
Citam como segunda omissão, embora o tema não estive nas razões recursais, eis que materializado apenas após a interposição do recurso de apelação, o precedente paradigma ao caso o Recurso de Apelação com Remessa Necessária no 105972/2016, da relatoria do Des. Luiz Carlos da Costa.
Enfatizam também a ocorrência de contradição, posto que o acórdão não reconhece a existência de ato ímprobo, embora faça a adequação das sanções, o que impede “a invocação do posicionamento pacífico do Superior Tribunal de Justiça sobre a exigência de dolo para caracterização do ato de improbidade”. (sic p. 1128)
Pugnam pelo acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes.
A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opinou pela rejeição dos embargos.
É o relato necessário.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA DE CARVALHO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conheço dos embargos de declaração, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.
O artigo 1.022 do CPC/2015 traz a finalidade específica dos embargos declaratórios, sendo cabíveis contra qualquer decisão judicial obscura, contraditória e/ou omissa, bem como para sanar eventual erro material.
Verifica-se do acórdão embargado a inexistência de qualquer vício a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
Primeiramente, destaco que o julgador pode utilizar, como razões de decidir, a sentença, incorporando-a ao seu voto, consoante firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: “Não se pode dizer não fundamentado o acórdão que adota os fundamentos da sentença de primeira instância, incorporados como razão de decidir e, por isso, a confirma. Ademais, a regra do art. 93, IX, da Constituição não permite que se declare anulável a decisão de segunda instância que confirma a da primeira, pelos seus fundamentos.” (STF, Primeira Turma, RE 179557/SP, relator Ministro Ilmar Galvão, publicado no Diário da Justiça em 13 de fevereiro de 1998).
No mesmo sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, que admitem “a motivação per relationem, pela qual se utiliza a transcrição de trechos dos fundamentos já utilizados no âmbito do processo. Assim, descaracterizada a alegada omissão e/ou ausência de fundamentação, tem-se de rigor o afastamento da suposta violação do art. 489 do CPC/2015, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AgInt no AREsp n. 1.330.111/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe 14/2/2019 e AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.157.783/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 10/12/2018 AgInt no REsp n. 1.739.534/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 25/9/2018, DJe 1o/10/2018. [...].” (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1440047/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de junho de 2019).
No caso dos autos, foi dada fundamentação adequada ao deslinde da controvérsia, descrevendo o voto condutor do acórdão embargado, pormenorizadamente, por quais motivos se reconheceu configurado ato de improbidade administrativa – contratação de funcionário fantasma – artigo 9o, incisos XI e XII e artigo 10, caput, incisos I, II e XII da Lei no 8.429/92 (LIA), sendo inevitável a aplicação das sanções previstas no art. 12 dessa mesma Lei de Improbidade, posto que satisfatoriamente comprovado que a magistrada Requerida permitiu a contratação e o regular pagamento dos vencimentos de servidor – seu esposo, segundo requerido, sem a necessária contrapartida, posto que este cursava o curso de Medicina, nesta Capital, afastando-se, sem qualquer justificativa, do esperado exercício de suas normais atividades funcionais.
Ademais, o acórdão embargado traz a ratificação do apurado no ICP no curso do processo judicial, sob o crivo do contraditório, o que, a toda evidência, já basta para afastar o fundamento de que o decidido se pautou apenas na prova extraída no inquérito civil, sendo certo que os Requeridos/Apelantes manifestaram-se pela não produção de provas.
As razões de decidir apresentam fundamento específico no sentido de que os embargantes não apresentaram provas idôneas aptas a derrubar os graves e reprováveis fatos que lhe são imputados pelo parquet.
Com efeito, registro que o acórdão não padece de omissão quanto à análise do conjunto probatório, sendo certo que o julgador não precisa refutar item por item das alegações recursais, desde que devidamente fundamentada a sua conclusão.
Neste aspecto consignei:

“Embora a distribuição do ônus da prova recaia sobre os requeridos, tenho que inegável o fato de que não é possível o exercício do cargo em comissão de Agente de Segurança, com atribuições próprias na Comarca de Tangará da Serra, concomitantemente com a prática do curso de Medicina nesta Capital, distante 200km (duzentos quilômetros) da sua lotação funcional, principalmente diante da carga horária integral.
Destaco as atribuições do referido cargo: “Executa atividades de escolta e proteção do magistrado. Efetua a ronda diurna ou noturna nas dependências das residências, controlando a entrada e saída de pessoas, tomando medidas necessárias à preservação da integridade física do magistrado”.
Por sua vez, há informações nos autos de que o Requerido cursava regularmente o curso de Medicina em Cuiabá - p. 48/58, não sendo crível admitir que o requerido exercia as atribuições acima descritas, apesar de cursar o aludido curso.
Diante desse cenário, competia aos Requeridos a prova de que realmente houve a prestação dos serviços, o que não restou demonstrado nos autos.
Com efeito, não há elementos nos autos capazes de infirmar essa constatação, o que afasta a tese recursal.”

Portanto, inequivocamente refutada a tese de que houve a prestação dos serviços, tanto na sentença, como na apelação.
O fato do segundo requerido vir ao Tribunal de Justiça tratar de interesses relacionados à magistrada, bem como cuidar da locação do imóvel residencial do casal, não é capaz de afastar as demais provas trazidas aos autos, sendo, a meu ver, totalmente incompatível o curso de medicina com o exercício do cargo de agente de segurança.
Cito, novamente, excerto da sentença que traz julgado do CNJ em caso semelhante aos dos autos:

‘MAGISTRADO PROCEDIMENTO DE CONTROLE DISCIPLINAR COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA VIOLAÇÃO AOS DEVERES PREVISTOS NOS ARTIGOS 35, INCISOS VII E VIII, E 56, II, DA LOMAN FALTA DE ALTA GRAVIDADE APOSENTAÇÃO COMPULSÓRIA, NOS TERMOS DO ART. 28, C/C O ART. 42, INCISO V, DA MESMA LEI COMPLEMENTAR E ART. 5o, INCISOS I E II, DA RESLUÇÃO 30/CNJ.
(...) A facilitação de magistrados à percepção irregular, por seus filhos, de vencimentos pagos pelo Tribunal sem a devida contraprestação do serviço constitui infração disciplinar de alta gravidade, caracterizada pelo descumprimento dos deveres descritos nos art. 35, VII e VII, e 56, II da LOMAN, e que enseja a aplicação de pena de aposentadoria compulsória, nos termos do art. 28, c/c o art. 42, inciso V, da LOMAN e art. 5o, incisos I e II, e da resolução no 30 do Conselho Nacional de Justiça. Comprovada a procedência das imputações, a aplicação da pena de aposentadoria compulsória, com proventos proporcionais ao tempo de serviço, torna-se impositiva’ (de fls. 37 a 43).

Constou do PCA:
O certo é que, permitir, como sem dúvida fez o investigado, que seus subordinados recebam pelos cofres públicos, tanto tempo, sem trabalhar, por não exercer o dever básico de fiscalizar seus comparecimentos ao serviço, sendo pai dos servidores beneficiados, o que na prática implica em se desonerar de despesas para a manutenção destes e, portanto, em benefício financeiro direto do não cumprimento do dever previsto no art. 35, VII, da LOMAN, constitui falta gravíssima, em especial tratando-se de um Desembargador e que, à época, exercia o elevado cargo de Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso.”

Este tema foi levado ao STF - MS 28790 – que houve por manter a conclusão do CNJ:

Cumpre asseverar, ainda, ser insubsistente a tese defendida pelo impetrante no que concerne à violação do princípio da proporcionalidade, quanto à aplicação da penalidade de aposentadoria compulsória, uma vez que prevista em lei, e consonante com a ordem constitucional, contando, inclusive, com previsão específica contida no art. 103- B, § 4o, III, da Lei Maior. Extrai-se dos autos que, após regular procedimento disciplinar, a autoridade competente concluiu pelo descumprimento dos deveres descritos nos art. 35, VII e VII, e art. 56, II da LOMAN, e, consequente, prática de infração prevista nos art. 28, c/c o art. 42, inciso V, da LOMAN e art. 5o, incisos I e II, e da Resolução no 30 do Conselho Nacional de Justiça, o que se ajusta à previsão normativa que comina pena de aposentadoria compulsória.(...) Desse modo, diante da gravidade da infração atribuída ao recorrente, não há que se falar em violação do princípio da proporcionalidade, haja vista que a pena aplicada foi imposta após a comprovação da autoria e da materialidade da transgressão atribuída ao impetrante, por meio de regular procedimento disciplinar.
(...)
Valiosas as considerações da douta Procuradoria-Geral da República, inclusive afastando-se à alegação de inconstitucionalidade do art. 42 da Lei Complementar no 35/79, em seu parecer nos autos (fls. 315 e 316): ‘Quanto à alegada violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na decisão impetrada, também não merece amparo. O CNJ imputou ao impetrante a prática de infrações aos deveres funcionais da Magistratura. Constatou-se que o ora impetrante, utilizando-se da sua condição funcional de Presidente do TJMT, possibilitou que seus filhos auferissem ilegalmente vencimentos pagos pelo Tribunal de Justiça do estado de Mato Grosso, sem que comparecessem ao serviço.”

Neste sentido, trago ainda parte da sentença que traz as provas constantes dos autos, no sentido de que o segundo requerido de fato não exercia as funções que lhe competiam. In verbis:

“(...) No entanto, as declarações das testemunhas juntadas aos autos permitem concluir que Ernani recebeu os vencimentos do período mencionado sem desempenhar qualquer contraprestação ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso.A testemunha Neuza Marques de Oliveira (secretária doméstica da ré Olinda no período de maio de 2005 a final de agosto de 2005) afirmou que o esposo da ré Olinda não residia em Tangará da Serra na residência da família, mas sim em Cuiabá onde cursava Medicina, vindo à cidade de 15 em 15 dias, aos finais de semana (termo às fls. 69/70).
As testemunhas Helvídio Cesar Medeiros Terra (servidor público) e Kleiton Araújo de Carvalho (servidor público), disseram que não viam Ernani da Silva com frequência no Fórum, e não era comum encontrá-lo no gabinete da 1a Vara Cível (termos às fls. 87/88 e fls. 90/91).
O mesmo foi dito pelas testemunhas Analice Rosolem Santos (servidora pública – responsável pela gestão de recursos humanos e documentação de servidores da Comarca de Tangará da Serra/MT) e Tatiana Rodrigues Barbosa de Souza (servidora pública), que disseram nunca terem visto Ernani no seu suposto local de trabalho (Fórum), bem como na sala da Coordenação Administrativa. Frise-se que ambas foram aprovadas em concurso público no ano de 1998 (termos às fls. 93/94 e fl. 96).
Há também o depoimento das testemunhas Rosani Nascimento da Silva Almeida (servidora pública – ocupando da função de Escrivã junto à 1a Vara Cível há época dos fatos), Imerildes Alves de Brito Rodrigues (servidora pública), Olga Pereira (servidora pública), Regiane Gomes de Souza (servidora pública), todas afirmaram que Ernani da Silva não frequentava o local de trabalho, tendo indicado somente uma oportunidade em que foi visto no Gabinete da 1a Vara Cível. Frise-se que todas eram lotadas no Cartório da 1a Vara Cível há época dos fatos (termos às fls. 100/101, fls. 103/104, fls. 106/107 e fls. 109/110).
Por fim, os policiais militares responsáveis pela segurança do Fórum da Comarca de Tangará da Serra/MT, SD PM Clóvis Favera, SD PM José Costa Alves, SD PM Josué Zanato, foram uníssonos ao afirmarem que em raras oportunidades presenciaram Ernani da Silva entrando e saindo do Fórum no ano de 2005, sendo que este não tinha o hábito de permanecer no local de trabalho (termos às fls. 114/115, fls. 116/117 e fls. 118/119).
Corroborando os depoimentos das testemunhas, consta à fl. 48, informação da Universidade de Cuiabá – UNIC, datada de 22.09.2006, dando conta que Ernani da Silva Lara Neto Castrilon estava regularmente matriculado no 4o ano do curso de Medicina, por efeito de transferência da Universidade Iguaçu – UNIG, de Nova Iguaçu/RJ. Consta, ainda, frequência acadêmica referente aos anos de 2004 e 2005, bem como informativo com as disciplinas cursadas no período.
Fica claro, portanto, que realmente Ernani da Silva Lara Neto Castrillon recebeu vencimentos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, sem qualquer contraprestação, o que constitui inequívoco ato doloso de improbidade por lesão ao erário, no importe do total desembolsado a ele, pelo ente público, a título de remuneração.

Dessa forma, tenho que o conjunto probatório dos autos é suficiente para concluir pela prática de ato de improbidade, inexistindo qualquer omissão a ser sanada neste aspecto.
Quanto à alegação da não observância do precedente Recurso de Apelação no 105972/2016, da relatoria do Des. Luiz Carlos da Costa, este não constou das razões recursais, uma vez que julgado posteriormente, em 27/11/2018.
Ainda, assim, o aludido precedente não se aplica ao presente caso, eis que naquele Apelo não restou comprovado nos autos a prática do ato ímprobo, totalmente diferente destes autos, onde é evidente a sua configuração, pela ausência de contraprestação.
Outro ponto que merece realce também é parte do acórdão que traz “não obstante, as razões recursais apresentadas, tenho que a sentença bem analisou e dirimiu a questão, no que se refere à configuração do ato de improbidade”, que claramente reconhece a prática do ato de improbidade, ao contrário do alegado nas razões dos presentes aclaratórios.
Não há portanto qualquer vício no acórdão embargado.
Verifica-se, portanto que, inconformados com o "decisum", as partes embargantes objetivam o reexame da questão de acordo com suas interpretações
Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK (Relatora), DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a Vogal convocada) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2019.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA MARIA EROTIDES KNEIP - RELATORA